Tribunal: TJMT
Processo: 0010786-47.2005.8.11.0002
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010786-47.2005.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), JESSICA CARVALHO MAGALHAES FREITAS - CPF: 033.784.161-65 (ADVOGADO), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), JOAO DE MATOS NETO - CPF: 099.853.289-49 (APELADO), CARLOS HONORIO DE CASTRO - CPF: 550.877.367-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ARTIGO 40, DA LEF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INDEVIDO - PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO EXEQUENDO. EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECURSO DESPROVIDO.

1. A inércia da Fazenda Pública na busca da satisfação do seu crédito, após citação válida, por prazo superior a 5 (cinco) anos, atrai a incidência do disposto no artigo 174 do CTN.

2. “A prescrição não se limita aos casos em que o devedor não é localizado ou não sejam encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, sabendo-se que após o despacho que ordenar a citação incumbe à Fazenda Pública tomar as providências cabíveis, impulsionando o feito, sob pena do reconhecimento de ofício da prescrição, sem necessidade de intimação do exequente. 2. Recurso não provido.” (TJMG - Apelação Cível 1.0317.02.003526-5/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/08/2019, publicação da sumula em 26/08/2019)

3. A quitação parcial da dívida após o ajuizamento da ação executiva não enseja a extinção da execução, a qual foi extinta em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, não havendo que se falar em condenação do Apelado em honorários advocatícios.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, em consonância com o § 4o do artigo 40 da Lei 6.830/80 c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas judiciais (Id. 73855026).

Em suas razões recursais (Id. 73855031, 73855037, 73855048 e 73855454), aduz, primeiramente, que houve a interrupção do prazo prescricional quando o apelado realizou termo de confissão de dívida e parcelamento de débito fiscal, motivo pelo qual requereu a suspensão da ação para o cumprimento do acordo.

Que, na hipótese de descumprimento do parcelamento, o prazo prescricional volta a fluir, tendo como novo termo inicial o momento em que o devedor venha a ser formalmente excluído do programa de parcelamento, situação em que o crédito recupera imediatamente a exigibilidade. Enquanto não houver a exclusão formal do parcelamento, a exigibilidade do crédito tributário mantém-se suspensa.

Assim, alega que no caso dos autos a rescisão do parcelamento se deu apenas no momento em que a Fazenda Municipal peticionou nos autos pela denúncia do acordo, requerendo o prosseguimento da execução, evidenciando que o crédito exequendo permaneceu com sua exigibilidade suspensa até este momento, não havendo que se falar em prescrição.

Após, discorre sobre a inexistência de deflagração automática do curso do prazo prescricional, uma vez que não houve o início da fase de penhora.

Afirma que não restou configurada a inércia do Exequente, que sequer foi intimado do início do prazo da prescrição intercorrente.

Sustenta a necessidade de condenação do Executado/Apelado ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o devedor quitou parte do débito administrativamente, além do fato de que a extinção do processo executório decorreu do pagamento do débito pelo executado e não pelo cancelamento do título executivo.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para afastar a prescrição intercorrente e cassar a sentença objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito executivo. E, não sendo esse o entendimento da Corte, requer seja condenado o Apelado ao pagamento de honorário advocatícios.

O apelado deixou de apresentar as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (Id. 73855463).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, recurso de apelação cível interposto pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que reconheceu a prescrição intercorrente e julgou extinto o processo executivo, em consonância com o § 4o do artigo 40 da Lei 6.830/80 c/c artigo 924, inciso II do Código de Processo Civil. E ainda condenou o executado ao pagamento de custas judiciais.

É certo que o Apelante busca a cassação da sentença proferida pelo juiz a quo, ante a não ocorrência da prescrição intercorrente.

Extrai-se dos autos que o Apelante distribuiu m 23/12/2005 a presente Ação de Execução Fiscal visando o recebimento de crédito tributário decorrente de IPTU, exercícios financeiros de 2000 e 2004, de acordo com as CDA’s 3574/2004 e 1458/2005 (Id. 73850984), perfazendo o valor total do débito de R$ 5.297,77 (cinco mil duzentos e noventa e sete reais e setenta e sete centavos).

Verifica-se que na data de 11.01.2006 o juízo monocrático determinou a citação do executado, expedindo a carta de citação, que recebida em 27/01/2006 (Id. 73853456)

Em 23/02/2006, o executado apresentou exceção de pré-executividade, informando que firmou com A Secretaria Municipal de Fazenda do Município de Várzea Grande termo de confissão de dívida e parcelamento de débito fiscal, pagando os débitos referente à inscrição imobiliária no 202.369.0065.0001.07.001 em parcela única e, em relação ao outro imóvel parcelou os débitos em 30 (trinta) parcelas (Ids. 73853459 e 73853464).

O Apelante, em 02/05/2006, se manifestou sobre a exceção de pré-executividade apresentada e requereu a suspensão da ação pelo prazo de 60 (sessenta) dias (Id. 73853480).

Em decisão proferida no dia 02/06/2006, foi deferido o pleito averbado pelo Exequente, determinando a suspensão do processo executório, pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Em 25/01/2007 foi certificado nos autos que decorreu, na data de 02/12/2006, o prazo de 06 (seis) meses para suspensão do andamento do feito, abrindo vistas ao Exequente a fim de dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento administrativo.

A Fazenda Municipal novamente se manifestou, em 08/03/2007, requerendo a suspensão da ação por mais 06 (seis) meses (Id. 73853995).

Em 10/04/2007 foi deferido o novo pedido de suspensão, dando baixa no relatório estatístico.

Em 07/05/2007 foi certificado que fora procedida a intimação da parte exequente, através do seu Procurador Geral, acerca do despacho que deferiu o pedido de suspensão do feito.

A Exequente, em 04/02/2014, apresentou manifestação (Id. 73854494) informando que o Executado não efetuou o pagamento de todas as parcelas do acordo firmado, referente à inscrição imobiliária no 301.241.0072.0001.03.001, tendo interrompido sem justificativa.

Assim, requer a denúncia do acordo firmado e o prosseguimento da execução, com expedição de ofício on-line ao BACENJUD, no valor total de R$ 5.707,76 (cinco mil setecentos e sete reais e setenta e seis centavos).

Por sua vez, em 06/03/2015, o Executado manifestou alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que entre o término do prazo da suspensão requerida pelo exequente (outubro/2007) e o pedido de prosseguimento do feito (04/02/2014) transcorreram 07 (sete) anos de inércia e falta de diligência por parte do Exequente (Id. 73854964), devidamente impugnado pela municipalidade (Id. 7355001).

Em 15/08/2020, o Magistrado
a quo,
reconheceu a prescrição intercorrente
, posto que se deu transcurso do lapso quinquenal, sem que a Fazenda Pública obtivesse êxito em receber o crédito executado, e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, II, do Código de Processo Civil, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

Mostra-se incontroverso que o feito executivo ficou paralisado em arquivo por um lapso de tempo superior a cinco anos, contados da data da decisão que determinou o seu arquivamento provisório (10/04/2007), sem baixa na distribuição até a manifestação do credor informando o inadimplemento do parcelamento (04/02/2014).

No entanto,
é certo que o parcelamento da dívida interrompe o prazo prescricional, sendo que a reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do parcelamento de débito tributário, cabendo ao credor comunicar o Juízo sobre a inadimplência e requerer o prosseguimento da execução.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DA EXEQUENTE POR MAIS DE CINCO ANOS. PRÉVIA OITIVA DA FAZENDA. 2 IV ­ APELACAO CIVEL 623717 2001.51.01.505433­2 EXIGIBILIDADE QUE SE IMPÕE APENAS QUANDO CONFIGURADAS AS HIPÓTESES DO ART. 40 DA LEI 6.830/80. RESP 1.100.156/RJ, PROCESSADO SOB O RITO DO ART. 543­C DO CPC.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a prescrição intercorrente é aquela que diz respeito ao reinício da contagem do prazo extintivo após ter sido interrompido." (REsp 1.034.191/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/05/2008)

2. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.100.156/RJ, de relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki, processado sob o rito do art. 543­C do CPC,
confirmou a orientação no sentido de que o regime do art. 40 da Lei 6.830/80, que exige a suspensão e arquivamento do feito, bem como a prévia oitiva da Fazenda exequente, somente se aplica às hipóteses de prescrição intercorrente nele indicadas, quais sejam, quando não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora.

3.
No caso dos autos, apesar de não caracterizada a hipótese prevista no art. 40 da Lei 6.830/80, impõe­-se o reconhecimento da prescrição intercorrente porque decorridos mais de cinco anos contados da data em que o executado foi desligado do programa de parcelamento, tendo a exequente permanecido inerte.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, 1a Turma, AgRg no AREsp 224.014/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, DJe de 11/10/2013).

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS. INADIMPLEMENTO. INÉRCIA PROCESSUAL POR MAIS DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1.
O acórdão recorrido confirmou a prescrição da pretensão executiva em face da ocorrência do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual, considerando o reinício do prazo prescricional a partir do inadimplemento da executada junto ao programa de parcelamento (Refis).

2. A reabertura do prazo prescricional é a partir do inadimplemento do contribuinte a programas de parcelamento de débito tributário. Precedentes. 3.
É cabível a decretação da prescrição intercorrente por inércia da Fazenda Pública, mesmo em hipótese diversa daquela regulada na Lei de Execuções Fiscais
. O art. 40 da LEF tão somente disciplina o procedimento para decretar­se a prescrição contra a Fazenda Pública quando não encontrado o devedor ou bens para serem penhorados.

4. Na hipótese,
não cabia a suspensão do processo pelo prazo de um ano, consoante os termos do art. 40, §§ 1o e 2o da Lei 6.830/1980, cumprindo, apenas a verificação do transcurso do prazo de 5 anos de inércia processual a partir do inadimplemento do agravado junto ao programa de parcelamento (Refis) para caracterização da prescrição da pretensão executiva.

5. Agravo regimental não provido.

(STJ, 2a Turma. AgRg no REsp 1284357/SC, Rel. Ministro Castro Meira, DJe de 04/09/2012).

EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO. COMUNICAÇÃO DA RESCISÃO DO PARCELAMENTO. ÔNUS DA EXEQUENTE. INÉRCIA DA FAZENDA.

1. ­ O pedido de parcelamento do débito é ato de reconhecimento da dívida pelo devedor, e interrompe o prazo prescricional (art. 174, IV, do CTN), o qual só volta a fluir em caso de inadimplemento. Precedentes: PRIMEIRA TURMA, AgRg no Ag no 1.382.608/SC, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, Dje de 09/06/2011 PRIMEIRA TURMA, AgRg no Resp no 1.233.183/SC, Rel. Min. HAMILTON CARVALHIDO, Dje de 10/05/2011.

2 .­ Por outro lado, o pedido de parcelamento formulado após a consumação da prescrição não tem o condão de restabelecer prazo já findo nem tampouco representa renúncia à prescrição consumada, uma vez que, nos termos do art. 156, V, do CTN, esta é causa de extinção do crédito tributário.

3. ­
No presente caso, em 09/12/2000 houve pedido de parcelamento, ocorrendo a exclusão da executada em 18/05/2006. Somente em 04/10/2014 foi juntado aos autos documento comprovando a exclusão do programa de parcelamento. Caracterizada a prescrição intercorrente.

4. ­ Apelação a que se nega provimento.

(TRF2, 05054332220014025101 RJ 0505433-22.2001.4.02.5101, Relator: LETICIA MELLO, Data de Julgamento: 30/06/2015, 4a TURMA ESPECIALIZADA
)

Consta da documentação trazida aos autos que o
inadimplemento do Termo de Parcelamento firmado pelo Apelado se deu em 28/05/2007
(Ids.73854499 e 73854952), momento em que se deu o reinicio da contagem do prazo prescricional, tendo o Apelante somente
comunicado nos autos o referido inadimplemento por meio de petição protocolada em 04/02/2014.

Nesse contexto, verifica-se claramente a desídia da Fazenda Pública,
que fez transcorrer mais de cinco anos da data do inadimplemento do parcelamento, sem qualquer manifestação efetiva do exequente para impulsionar o feito, na busca da satisfação do seu crédito, permitindo o reconhecimento da prescrição intercorrente por inércia da Exequente, à luz do artigo 174 do CTN.

Importante frisar, que o presente caso não é de aplicação do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que no presente feito a citação válida foi efetivada, tendo o Executado alegado em exceção de pré-executividade ter firmado termo de confissão de dívida e parcelamento do débito fiscal.

Diante de tal manifestação do devedor, foi expedida intimação da Fazenda Pública para requerer o que de direito, tendo a mesma pugnado pela suspensão do processo por duas vezes, e a partir de então se verificou a desídia do Exequente.

Importante frisar, que a hipótese dos autos não se amolda ao disposto no artigo 40 da LEF,
uma vez que tal norma abrange a situação da não citação do devedor, ou não localização de bens do devedor, o que não se amolda ao caso dos autos.

Por fim, observo que a ausência de prévia oitiva da Fazenda Pública, como exige o artigo
40
,
§ 4o
,
LEF
,
só implica nulidade do julgamento quando demonstrado prejuízo, o qual não restou evidenciado na hipótese, já que não arguida, nas razões de apelação, qualquer causa de suspensão ou interrupção da
prescrição
.

A propósito, confira-se o AgRg no REsp no 1.271.917/PE, HUMBERTO MARTINS, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO

INTERCORRENTE
. ART.
40
,
§ 4o
, DA
LEF
.
OITIVA DA FAZENDA PÚBLICA.

DESNECESSIDADE
. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

[...]

2.
A finalidade da prévia oitiva da Fazenda Pública, prevista no art.
40
,
§ 4o
, da Lei n.
6.830
/80, é a de possibilitar à Fazenda a arguição de eventuais causas de suspensão ou interrupção da
prescrição
do crédito tributário. Não havendo prejuízo demonstrado pela Fazenda pública em apelação, não há que se falar em nulidade, tampouco cerceamento de defesa, em homenagem aos Princípios da Celeridade Processual e Instrumentalidade das Formas. Precedentes.

3. A Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.102.431/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do
CPC
), consolidou entendimento segundo qual \a verificação de responsabilidade pela demora na prática dos atos processuais implica indispensável reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado a esta Corte Superior, na estreita via do recurso especial, ante o disposto na Súmula 07/STJ.

4. Agravo regimental improvido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública bem como o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, contados do reinicio do prazo prescricional até a sua manifestação nos autos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O Apelante também sustenta que o Apelado deve ser condenado a pagar honorários advocatícios, uma vez que quitou parcialmente o débito objeto da execução fiscal, após o ajuizamento da ação.

Tenho que tal argumento não deve prosperar.

O STJ entende que
“não se extingue a execução se o devedor não satisfez o débito na sua integralidade” (RSTJ no 100/103
). No caso em análise, verifica-se que o Executado/Apelado procedeu a quitação parcial dos débitos fiscais ora executados, o que não implica na extinção do feito, tampouco na sua condenação em honorários advocatícios, pois não houve a quitação da dívida na sua integralidade.

No entanto, Assim, é certo que a extinção do processo se deu em razão da ocorrência prescrição intercorrente, a quem foi dada a causa pela Exequente/Apelada.

Dessa forma, indevida a condenação do Apelado em honorários advocatícios como pretendido pela Fazenda Pública.

Com tais considerações, conheço do recurso e
LHE

NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021